Tribunal: TJBA
Processo: 8000967-80.2021.8.05.0187
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000967-80.2021.8.05.0187

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: NELCY ROSA DA CRUZ

Advogado(s)
:
LIVIA MORGANA NUNES DE OLIVEIRA, LUIS HENRIQUE NUNES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. HIPERVULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR IDOSO. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (SÚMULA 297/STJ). PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA AFASTADAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA CADEIA DE FORNECEDORES. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (CPC, ART. 429, II; TEMA 1.061/STJ). NÃO COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. NULIDADE DOS CONTRATOS RECONHECIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO POR ATO FRAUDULENTO DE TERCEIRO (FORTUITO INTERNO). DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
. MANUTENÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. CABIMENTO DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO (CDC, ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO). REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA APENAS PARA DETERMINAR A COMPENSAÇÃO ENTRE O CAPITAL RECEBIDO PELA AUTORA, MANTIDO EM DEPÓSITO JUDICIAL, E O MONTANTE TOTAL DA CONDENAÇÃO, A FIM DE VEDAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA (CC, ART. 884). RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelaç
ão

Cível
de n.º
8000967-80.2021.8.05.0187
da Comarca da
Paramirim
, em que figuram como Apelantes e Apelados
BANCO BRADESCO S/A

e
OUTRO

e
NELCY ROSA DA CRUZ
,
respectivamente
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA